Tribunal: TJDFT
Processo: 0000754-22.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000754-22.2018.8.07.0007 RECORRENTE: WELINGTHON EPIFÂNIO GUIMARÃES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO ADITAMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA NÃO RECONHECIDA. PLEITO PARA IMPRONÚNCIA DO ACUSADO IMPROCEDENTE. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL OU PARA TENTATIVA DE HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. PRONÚNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do artigo 384, do Código de Processo Penal, “Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em conseqüência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente”. 1.1 Considerando que o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica, não há nulidade no aditamento da denúncia promovido pelo Ministério Público se, após a instrução probatória, restaram constatados novos contornos à situação inicialmente narrada na denúncia, mormente, se a Defesa foi devidamente intimada, garantido seu direito de defesa, não tendo sido demonstrado nos autos nenhuma espécie de prejuízo à parte insurgente. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia deve ser embasada na existência da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação, atentando o magistrado para o fato de que, havendo dúvida razoável, que deve militar em favor da sociedade, o caso deve ser remetido à apreciação do juiz natural, qual seja, o Tribunal do Júri. 2.1 Na espécie, comprovada a materialidade do delito e presentes indícios de que o réu, imbuído de dolo homicida, efetuou diversos golpes de faca, contra a vítima, causando-lhe lesões na região do pescoço e cabeça, somente não vindo a se consumar o delito de homicídio por circunstâncias alheias à vontade do agente, posto que houve pronto socorro e tratamento médico eficaz, devendo, portanto, ser mantida sua pronúncia, nos termos da sentença. 3. Em que pese a Defesa sustentar as teses de legítima defesa pretendendo a absolvição sumária do acusado, não há indicativos de que o acusado tenha se utilizado moderadamente dos meios necessários para repelir uma injusta agressão. 4. Inviável, também, o pleito da Defesa para a desclassificação do delito para tentativa de homicídio, na forma privilegiada, pois os elementos probatórios colhidos até aqui não amparam, sem sombra de dúvidas, a conclusão de que o acusado praticou o crime ora em análise sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provação da vítima. 5. No procedimento dos crimes afetos ao Tribunal do Júri, a exclusão das circunstâncias qualificadoras somente se mostra viável quando manifestamente improcedentes ou absolutamente divorciadas do contexto fático-probatório constante dos autos, o que não é a hipótese, devendo as referidas circunstâncias legais serem apresentadas e apreciadas pelo Conselho de Sentença, que as admitirá ou não. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega, no recurso especial, que o acórdão recorrido contrariou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 384 do Código de Processo Penal, porque a modificação do fato delituoso operada no aditamento da denúncia padece de nulidade, ante a falta de apresentação de fato novo; b) artigos 23, inciso II, e 25, ambos do Código Penal, e 415, inciso IV, do CPP, pleiteando sua absolvição com base no reconhecimento da causa excludente de ilicitude pela legítima defesa; c) artigos 14, inciso II, 121, § 2°, incisos II e IV, e 129, inciso II, todos do CP, pugnando pela impronúncia do denunciado e a desclassificação do tipo penal de tentativa do homicídio qualificado para o de lesão corporal. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta contrariedade ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, defendendo as teses de violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da presunção de inocência, do in dubio pro reo e do sistema acusatório, buscando sua absolvição. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada ofensa ao artigo 384 do CPP. Isso porque, de acordo com o STJ, “é cabível o aditamento da denúncia a qualquer tempo, desde que antes de prolatada a sentença e possibilitado ao réu o exercício do contraditório e da ampla defesa” (AgRg no HC n. 737.315/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Assim, tendo a turma julgadora apreciado os temas em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, é correto incidir a barreira ditada pelo verbete sumular 83 do STJ (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Melhor sorte não colhem os pleitos de absolvição pela legítima defesa (CP, artigos 23, inciso II, e 25; e CPP, 415, inciso IV – AgRg no REsp n. 1.970.781/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023), bem como de impronúncia e desclassificação (CP, artigos 14, inciso II, 121, § 2°, incisos II e IV, e 129, inciso II, todos do CP – AgRg no AREsp n. 1.847.618/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 20/12/2022), por demandarem aprofundado reexame do material fático e probatório, procedimento vedado pelo verbete sumular 7 do STJ. Igualmente não deve transitar o recurso extraordinário no tocante à apontada afronta ao artigo 5o, incisos LIV, LV e LVII, da CF, embora o recorrente tenha defendido e fundamentado a existência de repercussão geral dos temas em debate. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos citados preceitos constitucionais, e muito menos foram opostos embargos de declaração com esse intento. Em circunstâncias idênticas, o STF já decidiu que “o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF)”. (ARE 1393731 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 20/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-062 DIVULG 21-03-2023 PUBLIC 22-03-2023). Caso fosse possível ultrapassar tais barreiras, ainda assim o apelo extremo não deveria transitar, pois a apreciação do pleito absolutório demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, o que atrai a incidência do enunciado 279 da Súmula da Suprema Corte (ARE 1387925 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 04-04-2023 PUBLIC 10-04-2023). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015